Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-80.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020269-80.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANDERLAN BOTTON LOPES - CPF: 026.171.541-06 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRELIMINAR RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA.
C
ONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ATUALIZAÇÃO DETERMINADA. NÃO ATENDIMENTO. NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo Interno interposto por Vanderlan Botton Lopes contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado, em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida, após determinação judicial para regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer do Recurso Inominado por irregularidade na representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, combinado com o regimento interno aplicável às Turmas Recursais. A decisão agravada deixou de conhecer do Recurso Inominado em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida, após determinação para saneamento da irregularidade. O agravante reproduz no Agravo Interno os mesmos argumentos apresentados na petição inicial e no Recurso Inominado, relacionados à inexistência de vínculo jurídico, ausência de litigância de má-fé e indevida negativação, sem enfrentar os fundamentos específicos da decisão monocrática. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando correlação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão combatida. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme precedentes do STJ e do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. A mera repetição das alegações anteriormente deduzidas, sem enfrentamento da fundamentação da decisão agravada, impede o conhecimento do Agravo Interno. A ausência de regularização da representação processual após determinação judicial autoriza o não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; CPC, art. 932, IV e V, “a”, art. 1.021, § 4o, e art. 1.026, § 2o; RI das TRTJMT (Resolução no 016/23/TJMT-OE), arts. 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag no 1.239.557/RJ, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag no 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJMT, RI no 1001308-09.2023.8.11.0053, Rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17/06/2024, DJe 21/06/2024; TJMT, RI no 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14/03/2022, DJe 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 343029376 - RAgI no 1020269-80.2025.8.11.0003 – 1a TR
), que não conheceu do Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Decisão agravada (
id. 343029376
) não conheceu do Recurso Inominado (
id. 327161872
), em razão da ausência de instrumento de representação processual atualizado com firma reconhecida.

Nas razões do Agravo, há repetição do mesmo fundamento utilizado na inicial e no Recurso Inominado, qual seja, ausência de
vínculo jurídico com a Agravada, ausência de litigância de má-fé, da expedição de ofício ao NUMOPEDE, razão pela qual a negativação seria indevida, contudo, sem impugnar nenhum dos fundamentos da Decisão Monocrática agravada.

O recurso deve guardar a necessária correlação com os
fundamentos da decisão impugnada, de modo a refutar as razões que embasaram o convencimento do magistrado. Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

- Da multa

No caso, evidenciada a flagrante inadmissibilidade recursal, aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2a T – RE no 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4a CDPv – RAginterno no 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1a TR – RAgInterno no 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1014709-94.2024.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(
s
) Agravado (
s
), ressalvadas as condições da gratuidade.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026